Tribunal: TJBA
Processo: 8077530-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8077530-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBSON ROBERTO OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO RGPS E DA SÚMULA VINCULANTE N.º 33. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por policial militar estadual em face de alegado ato omissivo do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Administração Estadual, visando à conversão de tempo comum de serviço em especial com aplicação do fator de majoração 1,4, com base na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema 942 do STF. A impetração buscava o reconhecimento de direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado sob condições nocivas, à luz do regime geral de previdência social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar aos militares estaduais as regras do regime geral ou do regime próprio de previdência dos servidores civis para fins de conversão de tempo comum em especial; e (ii) estabelecer se há ilegalidade ou abuso de poder na omissão administrativa quanto à análise do requerimento do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42, § 1º, da CF/1988 prevê que os militares estaduais possuem regime jurídico próprio, distinto do aplicável aos servidores civis, de modo que não se lhes aplicam automaticamente as regras do RGPS ou do RPPS, salvo disposição expressa.

A jurisprudência do STF, consolidada no julgamento do Tema 942 da repercussão geral, limita a conversão do tempo especial para comum aos servidores civis, não abrangendo os militares estaduais, cuja inativação deve observar legislação estadual específica.

A Súmula Vinculante nº 33 refere-se exclusivamente à aplicação das normas do RGPS aos servidores públicos civis vinculados ao art. 40 da CF/1988, não sendo aplicável aos militares estaduais, conforme já assentado pelo STF e reiterado por este Tribunal.

A ausência de legislação estadual complementar que autorize a conversão de tempo comum em especial impede o reconhecimento de direito líquido e certo na via mandamental, conforme exigido para a concessão da segurança.

A alegada omissão administrativa não configura ilegalidade ou abuso de poder, pois inexiste obrigação legal imposta às autoridades coatoras para conceder o pleito formulado pelo impetrante.

Precedente deste Tribunal no MI nº 8030847-33.2020.8.05.0000, embora tenha reconhecido a mora legislativa estadual, não conferiu efeitos vinculantes e expressamente afastou a aplicação automática do fator de conversão aos militares, condicionando tal direito à edição de norma estadual própria.

A periculosidade e insalubridade inerentes à atividade policial, mesmo que atestadas por documentos como PPP e LCAT, não configuram fundamento legal suficiente para a conversão pretendida, ausente norma estadual disciplinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum por militares estaduais exige regulamentação por lei complementar estadual específica.

As normas do RGPS e do RPPS, inclusive a Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 do STF, não se aplicam automaticamente aos militares estaduais, em razão do regime jurídico previdenciário próprio previsto no art. 42, § 1º, da CF/1988.

A ausência de norma local que discipline a conversão inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo na via mandamental, não cabendo ao Judiciário suprir lacuna legislativa por analogia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 4º-C, e 42, § 1º; Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 942 da RG; STF, Súmula Vinculante nº 33; TJBA, MI nº 8030847-33.2020.8.05.0000, rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 27.10.2021; TJBA, MS nº 8070127-69.2024.8.05.0000, rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.08.2025; TJBA, MS nº 8068781-83.2024.8.05.0000, rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 15.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.
8077530-89.2024.8.05.0000
,

impetrante

ROBSON ROBERTO OLIVEIRA SILVA
e impetrado
s
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
DENEGAR
A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

I